Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-76.2023.8.11.0101
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000117-76.2023.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE CESAR SABO - CPF: 667.690.601-59 (RECORRENTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
27/03/2025 Dr. Eduardo Calmon: Nego provimento. 03/04/2025 Dra. Jaqueline Cherulli (1o vogal): após detida análise dos autos, acompanho o relator. Dr. Walter Pereira de Souza (2o vogal): acompanho o relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL –PLEITO DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DECORRENTE DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – NATUREZA PROPTER REM – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
-
DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER ATRELADO AO DIREITO DE PROPRIEDADE – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– AUSÊNCIA DE NULIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL – LIMITAÇÃO A ASPECTOS DE LEGALIDADE – ATO ADMINISTRATIVO HÍGIDO

-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

Não
assiste razão quanto à tese de que não possui responsabilidade pelo evento –– de modo que não pode ser punido por ato de terceiro. Isso porque como bem destacado
na sentença, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, decorrente do direito de propriedade, vale dizer, se trata de obrigação
propter
rem.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
JOSE CESAR SABO

contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O caso posto a julgamento se trata de ação anulatória de autuação ambiental por conta de
desmatamento
irregular praticado na propriedade da parte promovente. Entende a parte promovente que a autuação é indevida por conta
do fato ter sido praticado anterior a sua propriedade no imóvel
.

Contudo,
não lhe assiste razão quanto à tese de que não possui responsabilidade pelo evento – de modo que não pode ser punido por ato de terceiro. Isso porque como bem destacado na sentença, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, decorrente do direito de propriedade, vale dizer, se trata de responsabilidade de natureza
propter
rem
.

Nesse sentido se assenta a jurisprudência:

A
pelação. Embargos à execução fiscal. Multa por infração ambiental. Ocorrência de queimada em propriedade da autora. A mera solicitação de cancelamento da multa não permite concluir pela sua nulidade, pois o provimento administrativo só tem validade após sua divulgação no Diário Oficial. Sem a publicação do deferimento do pedido de cancelamento da multa, não há falar-se em sua nulidade. A responsabilidade por dano ambiental é
objetiva. Nessa toada, descabe perquirir acerca da intenção do agente envolvido na causação do dano ambiental, tendo em vista o caráter
propter
rem da imposição da infração. Acertada a sentença na parte em que reduziu a cobrança. A despeito da multa ter sido lavrada sobre área de 17.314m2, o laudo dos bombeiros (fls. 62) apontou que a área real afetada foi de aproximados 500m2. Deve o Fisco proceder a novo cálculo referente à área constante como realmente atingida. Em razão da manutenção de sentença de parcial procedência, descabe falar-se em majoração da verba honorária. Nega-se provimento ao recurso.

(
TJSP; Apelação
Cível 1007762-12.2018.8.26.0037; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara -
1o Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/10/2021; Data de Registro: 13/10/2021)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025